Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-83.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010144-83.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que são embargantes
CARLOS ANTONIO DA SILVA e DAIANE RIBEIRO DA SILVA, é embargado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-83.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 29102
2
EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA e OUTRO
EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
COMARCA: FRANCA
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO
NO JULGADO PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão,
contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração.
Pretensão,
ademais,
de
prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Antonio da Silva e
Daiane Ribeiro da Silva contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por
unanimidade NÃO CONHECEU DO RECURSO.
Os embargantes alegaram que o v. Acórdão padece de omissão
Não houve apresentação de contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r.
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-83.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 29102
3
Em verdade, o que pretendem os embargantes é a modificação do v.
acórdão quanto ao que foi decidido.
Logo, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027-
DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao
anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei
suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes
para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa
aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões
suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ)
no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-83.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 29102
4
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora